Tribunal: TJBA
Processo: 8000017-09.2016.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000017-09.2016.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MASCOTE

Advogado(s)
:
LELIO FURTADO FERREIRA JUNIOR

APELADO: MARLENE DE ALMEIDA SOARES

Advogado(s)
:
JONI HUDSON REHEM FONTES LIMA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. MUNICÍPIO DE MASCOTE. VÍNCULO CONTRATUAL COMPROVADO POR DOCUMENTOS OFICIAIS. RECIBO DE PAGAMENTO EXTRAÍDO DE SISTEMA CONTÁBIL MUNICIPAL (E&L ERP). REFERÊNCIA EXPRESSA A CONTRATO E DISPENSA DE LICITAÇÃO. OCUPAÇÃO EFETIVA DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FORMALIDADE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA QUANTO À DESOCUPAÇÃO E ENTREGA DAS CHAVES. INCUMBÊNCIA DO RÉU. ARTIGO 373, II, DO CPC.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE MASCOTE em face da sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por MARLENE DE ALMEIDA SOARES. A demanda versa sobre o pagamento de aluguéis em atraso relativos a imóvel locado para o funcionamento de garagem e órgãos municipais. O juízo de primeiro grau reconheceu a revelia do ente público e condenou a municipalidade ao pagamento das parcelas vencidas entre março de 2012 e junho de 2013.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) aferir a validade do vínculo locatício diante da tese de ausência de contrato formal escrito para o período reclamado; (ii) verificar se a inobservância de formalidades previstas na Lei nº 8.666/93 afasta o dever de indenizar o particular pelo uso do bem; (iii) determinar o ônus probatório acerca da data de desocupação do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência da relação jurídica restou sobejamente demonstrada pelo Recibo de Pagamento nº 28, emitido pela própria administração via sistema E&L ERP, nesta constando expressamente o número do contrato e do processo de dispensa de licitação. O princípio da vedação ao enriquecimento sem causa impõe ao Estado o dever de adimplir pelas utilidades recebidas do particular. Concluo que eventuais irregularidades formais na prorrogação do ajuste não eximem o locatário do pagamento pelo período de fruição do bem. Inexistindo prova da entrega das chaves ou da desocupação em momento anterior, ônus que competia ao Município, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"O ente público é obrigado a pagar os aluguéis correspondentes ao período de efetiva ocupação de imóvel particular, sendo irrelevantes eventuais nulidades ou ausência de instrumento escrito de prorrogação, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado, incumbindo à Administração a prova da data da desocupação."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 344, 373, II, e 487, I; Lei nº 8.666/1993, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.306.662/SP. STJ, AgInt no AREsp n. 1.088.414/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000017-09.2016.8.05.0038, em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE MASCOTE
e como Apelado
MARLENE DE ALMEIDA SOARES
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE MASCOTE
, nos termos do voto da Relator
a.

Salvador, .